Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006071-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), I. F. B. - CPF: 113.929.001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), I. F. B. - CPF: 113.929.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
CIRURGIA CARDÍACA
– ALTA COMPLEXIDADE
– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, com eficiência, em atendimento à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de tratamento de alta complexidade e de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
, primariamente
, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Poxoréu,MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência de n.o 1000400-06.2022.8.11.0014, proposta pelo ora agravado, por intermédio do Ministério Público,
para o fim de determinar ao agravante e ao Estado de Mato Grosso que providenciem

procedimento cirúrgico ao
menor I. F. B., diagnosticado com cardiopatia congênita de dupla via de saída de ventrículo direito, em conformidade com prescrição médica
, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, na hipótese de não haver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou, na hipótese de restar demonstrado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, há que se indeferir o pedido.

No caso analisado, a documentação médica anexada é suficientemente robusta para, corroborada com o parecer do núcleo de apoio técnico, evidenciar que muito embora o caso não satisfaça os requisitos técnicos para classificação como urgência ou emergência médica de acordo com os critérios objetivos do Conselho Federal de Medicina, o tratamento deve ser deferido conforme postulado na exordial, havendo motivação bastante para fazê-lo.

Neste sentido, é de se registrar, primeiramente, que como bem elucidou a pediatra cardiologista especializada, é indispensável que a criança seja submetida ao procedimento cirúrgico antes que complete 06 (seis) meses de vida, pois do contrário, há severo risco da perda de valiosa oportunidade para que a criança seja curada, sendo certo, inclusive, que o próprio Núcleo de Apoio Técnico assentou a necessidade de celeridade do tratamento, sob pena de que haja evolução do quadro para um agravamento.

Deve-se somar a este fato, os documentos trazidos aos autos e que elucidam que a cirurgia necessitada pelo menor não é fornecida pelo SUS no Estado de Mato Grosso, devendo ser realizada em unidade federativa diversa, de forma que, deferir-se a liminar pretendida não trará prejuízos a qualquer fila de espera, visto que não é fornecido o procedimento neste Estado, devendo ser o menor deslocado para centro de referência especializado no Paraná ou em São Paulo. Deste modo, a probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação médica do paciente, em especial laudos e exames anexados, e pelo próprio ordenamento constitucional vigente, que dispõe a saúde como direito social, coletivo, assim como dispõe o direito à vida – o qual, evidentemente está amalgamado ao direito à saúde, pois o último visa a manutenção do primeiro – como direito individual indisponível.

E o próprio ordenamento constitucional encarregou-se de determinar que o Estado, lato sensu, encarregar-se-ia de promover os tratamentos adequados e necessários para a manutenção da saúde de todas as pessoas, brasileiros ou não, que estejam em território nacional, mormente àqueles hipossuficientes economicamente.

Evidenciada a probabilidade do direito, constata-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está materializado pelo fato de que a cardiopatia que acomete o paciente é doença grave, havendo risco de que a doença evolua para quadro irreversível e comine em óbito do paciente, reclamando, portanto, ingerência do Poder Judiciário para assegurar o direito à vida e à saúde do paciente.

Destarte, DEFIRO o requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT que, no prazo de 05 (cinco) dias, os quais não serão contados em dobro, forneçam integralmente o tratamento necessitado pelo paciente, conforme exatos e precisos termos da prescrição da médica especialista que acompanha o caso
(...)”.

Em suas razões, assevera o Agravante “(...)
que o douto magistrado de piso julgou em desconformidade com o parecer emitido pelo NAT, vez que o núcleo entendeu que o tratamento se refere a média e alta complexidade, ou seja, não é de competência do Município de Poxoréu custear, sendo exclusivamente do Estado de Mato Grosso. Inclusive restou informado pelo NAT que não há Urgência e Emergência. Desse modo não poderia o douto magistrado impor obrigação através de tutela de urgência que não demonstra o efetivo periculum in mora capaz de autorizar a liminar deferida
”.

Ressalta
“(...)
quando da decisão interlocutória deveria o Douto Magistrado ter indicado com clareza solar a responsabilidade inicial do Estado de Mato Grosso para custeio do tratamento posterior caso houvesse descumprimento da obrigação, em última hipótese, o redirecionamento ao Município/Agravante, pois o Estado possui melhores condições financeiras do que o Município”.

Nesse contexto, pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão, devendo essa obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou a União.

Contrarrazões (ID. 132449684).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo des
provimento do recurso (ID. 135755160)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

Egrégia Câmara:

Ressai do pedido inicial que, o agravado,
foi diagnosticado com cardiopatia congênita de dupla via de saída de ventrículo direito, e necessita ser submetido o mais rápido possível a procedimento cirúrgico para correção da patologia, em conformidade com prescrição médica, sob pena de prolongar-se o sofrimento do infante, e expô-lo ao risco não apenas de agravamento do quadro clínico, como uma eventual evolução ao óbito do menor
, a família do demandante não consegue suportar os custos com a cirurgia, motivo pelo qual a obrigação
,
foi imposta ao agravante e, concomitantemente, ao Estado de Mato Grosso, pelo juízo da 2a Vara de Poxoréu, em sede de antecipação da tutela, sob risco de bloqueio de verbas.

Irresignado, o agravante postula o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo que se insere na competência deste.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima referido, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, verifico que a parte autora busca, na ação de base, cirurgia cardíaca, serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim,
embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos
, há real probabilidade de provimento do recurso e do direcionamento prioritário do ônus do financiamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento caracterizado como de alto custo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022).

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha imposto o cumprimento aos dois demandados, na prática se faz necessário o direcionamento do ônus do financiamento da obrigação, tendo em vista que o procedimento é de alto custo, portanto, de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso se revela dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração.

Ante o exposto,
dou provimento

em parte
ao recurso de agravo de instrumento,
tão somente, para que, em um primeiro momento, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso
.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022